Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012041-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ROSANGELA TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 594.401.631-00 (AGRAVADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA TEIXEIRA CARVALHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM GRAU RECURSAL – PROTOCOLO DA PROCURAÇÃO QUE SE DEU EM PRIMEIRO GRAU QUANDO PROCESSO ESTAVA NO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se configura nulidade quando o instrumento de procuração foi erroneamente dirigido ao cartório de primeiro grau, quando os autos já se encontravam em grau de recurso.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1210704 RS 2017/0307423-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020